Tribunal: TJMT
Processo: 1024865-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024865-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - CNPJ: 02.357.251/0001-53 (APELANTE), PAULO SOARES BRANDAO - CPF: 046.321.398-07 (ADVOGADO), MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - CNPJ: 26.810.739/0001-52 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS – ORDEM DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A APROXIMADAMENTE QUINZE POR CENTO DA INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO PRETENDIDA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM PARTES IGUAIS – DESCABIMENTO – SUCUMBENCIA PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 86, “
CAPUT
”, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito” (STJ – 3a Turma – REsp 1646192/PE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/03/2017, DJe 24/03/2017). 2. Se a autora se sagrou vitoriosa em razão da condenação da ré ao pagamento de quase 85% da integralidade do valor inicialmente pretendido, aplicando-se a regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, devem os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios serem distribuídos nesta proporção entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1024865-71.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1024865-71.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MEDLAB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor “
mencionado na inicial
(R$ 47.789,42)
, com os efetivos descontados mencionados na contestação
” (R$ 14.608,20), por entender satisfatoriamente demonstrados os débitos recíprocos entre as partes, distribuindo igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 49723487 - pág. 1/4).

A autora/apelante pede reforma da sentença para aplicação da norma do art. 86, “
caput
”, do CPC, para que a ré/apelada suporte integralmente os ônus sucumbenciais, enfatizando que o montante a ser abatido “
não corresponde sequer a 20% do débito que é objeto da demanda
” (cf. Id. no 49723493 - pág. 1/8).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 49723504 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a autora/apelante ajuizou ação de cobrança contra a ré/apelante pedindo sua condenação ao pagamento da dívida referente às Notas Fiscais no 23713 e 25991, no valor originário de R$ 27.664,21, e que, atualizado até a data da propositura da demanda (03/08/2017), perfazia
R$ 47.789,42 (cf. cálculo vinculado ao Id. no 49716543 - pág. 1).

Por sua vez, a ré/apelada, na contestação, reconheceu parcialmente a procedência do pedido autoral, dizendo o seguinte:

“
A Requerida prestava os serviços e era comissionada, emitindo notas fiscais, e então recebia os valores. Porém, desses serviços, restaram pendentes de pagamento 4 (quatro) notas fiscais (anexas) de números 908, 922, 931 e 941, que
totalizam a quantia original de R$8.376,90
(oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos). (...)

Destacamos ainda o fato de que
a Autora é conhecedora do referido débito, que inclusive é incontroverso
, o que se demonstra pelos e-mails (anexos) enviados e recebidos do departamento jurídico da empresa Lifemed (Autora), em que há inegável reconhecimento e concordância com a compensação. Vejamos um trecho do e-mail, destacando que os parâmetros de atualização utilizados à época são incompatíveis e não foram os utilizados pela Autora na presente demanda, portanto diferem do que aqui é cobrado. (...)

Portanto, Excelência,
a compensação pretendida não é objeto de controvérsia pela parte Autora
, que reconheceu o saldo em favor da Requerida, cabendo tão somente os ajustes de juros e atualizações. (...)

Desse modo,
utilizando os mesmos dados que a Autora para atualização do débito (atualização até agosto/2017, 1% de juros moratórios, indexador TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC) obtém-se a quantia de R$14.608,20
(quatorze mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos), que é o crédito da Requerida junto a Autora, e que deve ser compensado do montante de R$47.789,42 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) pretendidos pela Autora, devendo o presente processo seguir tão somente pelo saldo de R$33.181,22 (trinta e três mil, cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos)” –
cf. Id. 49723469 - pág. 2/5 –
grifei
.

Ou seja, a ré/apelada afirma que a autora possui junto a ela dívida no valor originário de R$ 8.376,90, e que, atualizado até aquele mesmo mês de agosto/2017, perfaz R$ 14.608,20; pede, ao final, que, acolhido o pedido de compensação dos R$ 14.608,20 que lhe são devidos, já regularmente atualizados, prossiga “
o feito tão somente em relação ao saldo de R$ 33.181,22
” (cf. Id. no 49723469 - pág. 5).

Na impugnação à contestação, a autora/apelante refuta a pretensão de compensação de valores, sob os seguintes fundamentos:

“Alega ainda que a Autora possui débitos em aberto, relativos à prestação de serviço de representação comercial. Pretende a Compensação do débito para mitigar o valor da condenação.

Contudo,
este argumento não merece prosperar
. Vejamos, inicialmente, há de se falar que
a cobrança de débitos da ré deveria ser feito em processo autônomo e não ser utilizada como matéria de defesa
. A questão dos presentes autos recai sobre os débitos das NF no 23713 e 25991. (...)

Já a parte Ré,
cabe alegar e provar qualquer fato que seja modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor
. O que não ocorre, tendo em vista que
não foi juntado qualquer comprovante que possa demonstrar a quitação total ou parcial do débito
.

A alegação e requerimento de compensação não caracteriza nenhuma destas hipóteses.
O e-mail juntado no corpo da contestação da conta de negociação extrajudicial existente entre as partes
, sendo que, ao passo em que a questão vem a ser discutida na esfera judicial existem diversos procedimento, normas e formalidades a serem seguidos. (...)

Se a Ré pretende a cobrança deste suposto débito, deveria promover ação judicial em separado que irá versar sobre débito diverso e terá dilação probatória e instrução processual
, específicos para apurar os fatos que seriam alegados”
(cf. Id. no 49723477 - pág. 3/4 –
grifei
e
destaquei
).

A r. sentença, então,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelada ao pagamento
de R$ 33.181,22 (
R$ 47.789,42 menos R$ 14.608,20).

Assim, por um lado, até mesmo por confessar ser devedora, mas com direito à compensação de valores, a ré/apelada foi parcialmente vencida na lide, e, lado outro, a autora também restou vencida na lide, mas como obteve sucesso em parte considerável do pronunciamento jurisdicional vindicado, não se pode falar, propriamente, em sucumbência recíproca e nem exclusiva, mas em
proporcional
.

Conforme o eg. STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC deve observar a quantidade de pedidos formulados, ou, no caso, os valores pretendidos.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. (...) 3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca” (STJ – 3a Turma – REsp 1646192/PE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/03/2017, DJe 24/03/2017 –
grifei
).

No caso, a autora viu a ré condenada ao pagamento de 82,48% do montante por ela pretendido na petição inicial, de modo que realmente comporta reforma a sentença no ponto em que distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Assim, considerando que os valores percentuais acima mencionados devem ser utilizados apenas como balizas para distribuição sucumbencial, e não como parâmetros fixos e inflexíveis, provejo parcialmente o recurso para redistribuir os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, devendo a ré/apelada arcar com 85% (oitenta e cinco por cento) destes, e a autora/apelante com os 15% (quinze por cento) restantes.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020